Tribunal: TJSP
Processo: 0002679-48.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002679-48.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
MENEZES SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002679-48.2015.8.26.0001 -Voto no 28.011
2
Apelação Criminal no 0002679-48.2015.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Felipe Menezes Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 28.011 dig
Vistos.
Por r. sentença da MMa. Juíza de Direito
da 2a Vara Criminal do Fórum Regional de Santana, Comarca
de São Paulo, Felipe Menezes Souza foi condenado como
incurso no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais a 15 dias
de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena
carcerária por prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls.
195/197).
Inconformado, o réu apelou buscando a
absolvição com base no artigo 386, incisos II, VI e VII, do
CPP, sustentando, ainda, “desconhecimento da lei” (fls.
203/211).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002679-48.2015.8.26.0001 -Voto no 28.011
3
De acordo com a denúncia, no dia 22 de
fevereiro de 2015, às 21h42min, na Avenida Tenente Amaro
Felicíssimo da Silva, no 261, Vila Maria, Comarca de São
Paulo, Felipe Menezes Souza teria perturbado a tranquilidade
de diversas pessoas, por motivo reprovável, abusando do uso de
equipamento de som, conhecido como “Paredão” (caixas de
som acopladas a CD player e amplificadores).
Segundo o apurado, policiais militares
constataram a presença de cerca de trezentas pessoas em um
“baile funk”, realizado em via pública. Diante do notório ruído
excessivo, os agentes determinaram o desligamento do
equipamento conhecido como “Paredão” e conduziram Felipe à
delegacia, após ele ter se apresentado como proprietário e
admitido ter cobrado seiscentos reais para a locação do
equipamento, sem autorização legal.
Pois bem.
A materialidade e a autoria delitiva são
incontestáveis.
Na fase policial, Felipe disse ter alugado
o equipamento de som conhecido como “Paredão” para
proprietários de bares da região promoverem um baile “funk”.
Afirmou ter recebido seiscentos reais pelo aluguel e, enquanto
tomava cerveja em um desses bares, policiais militares o
abordaram e pediram para desligar o equipamento (fls. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002679-48.2015.8.26.0001 -Voto no 28.011
4
Em Juízo, o réu admitiu os fatos,
sustentando ter alugado o equipamento de som para um
desconhecido (mídia).
Os policiais militares Nilson e Marcelo,
sempre que ouvidos, relataram ter recebido uma denúncia de
perturbação da tranquilidade e foram até o local dos fatos,
quando constataram diversas caixas acopladas a um “CD
player”, em volume excessivo. Disseram que o réu se
apresentou como proprietário dos equipamentos e os desligou.
Esclareceram que no local havia cerca de trezentas pessoas (fls.
03, 05 e mídia digital).
No caso, não há motivo algum para se
repudiar o relato dos policiais inquiridos, prestado sob
compromisso legal.
Cabe lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em juízo sua atividade no combate e na repressão à
criminalidade.
Importante registrar que os agentes
públicos relataram haver no local cerca de trezentas pessoas,
atraídas pelo equipamento sonoro utilizado pelo réu, agravando
a perturbação do sossego dos moradores da região.
O alegado “desconhecimento da lei”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002679-48.2015.8.26.0001 -Voto no 28.011
5
sustentado pela defesa, é absurdo.
Na hipótese, o réu admitiu alugar
frequentemente seus equipamentos sonoros para promover
“bailes” em via pública, com elevada concentração de pessoas,
fato notório e constantemente divulgado pelos principais meios
de comunicação de perturbação do sossego alheios.
Além disso, Felipe imediatamente se
apresentou aos policiais como proprietário do equipamento
sonoro e o desligou, alegando, em juízo, que um desconhecido
teria alugado o aparelho, por seiscentos reais, tentando se livrar
de eventual responsabilização criminal.
Deste modo, a mera ignorância da lei,
que não se confunde com erro sobre a ilicitude do fato, não
pode servir de desculpa para a prática de crimes ou
contravenções.
Portanto, o conteúdo da prova oral,
confirmado em juízo pelo seguro e harmônico relato dos
policiais militares, foi o suficiente para comprovar a
potencialidade do equipamento sonoro conhecido como
“Paredão”, utilizado pelo réu para produzir som em volume
capaz de causar perturbação à tranquilidade alheia.
Assim, há nos autos provas suficientes a
autorizar a condenação que sobreveio, sendo inviável a
pretendida absolvição, a quer título for.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002679-48.2015.8.26.0001 -Voto no 28.011
6
Quanto à dosimetria, verifico que a pena-
base deve permanecer intacta, pois fixada no mínimo legal.
Nas etapas seguintes, não existem causas
de aumento ou diminuição a serem consideradas.
Correta, ainda, a substituição da pena de
prisão simples por prestação pecuniária, no valor de um salário
mínimo.
Por fim, as circunstâncias do caso, em
que o equipamento sonoro utilizado pelo réu atraiu significativa
quantidade de pessoas para o local dos fatos, agravando a
perturbação do sossego alheio, impedem a substituição por
simples multa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator